Tribunal: TJDFT
Processo: 0703397-69.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
PENAL. LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ABSORÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

Comete o crime de ameaça, em situação de violência doméstica, o agente que faz promessa de causar mal injusto e grave à sua ex-companheira. O crime de ameaça é formal e se consuma quando é idônea para atemorizar a vítima.

A Lei Maria da Penha visa proteger a integridade física e psicológica da mulher vítima de violência doméstica, justamente em razão de sua particular condição de vulnerabilidade. Portanto, toda e qualquer agressão cometida nesse contexto constitui conduta penalmente relevante.

Lesão corporal confirmada por meio do laudo de exame de corpo de delito e pelo depoimento do policial militar. Não há que se falar em absorção do delito de ameaça pelo de lesão corporal, pois os crimes foram praticados em momentos distintos, configurados os desígnios autônomos.

O crime previsto no artigo 24-A da Lei 11.340/06 consuma-se com o comportamento – omissivo/comissivo – do acusado, independentemente da existência de resultado naturalístico.

Apelo desprovido.